Tribunal: STF
Processo: RE 390680
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação em 12% ao ano: acórdão recorrido que
 se fundamenta exclusivamente na auto-aplicabilidade do art. 192, §
3º, CF: recurso especial desprovido por ausência de contrariedade à
legislação infraconstitucional: não incidência da Súmula 283